Tribunal: TJSP
Processo: 2081735-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081735-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GUILHERME
HENRIQUE ARCEBISPO NEVES e Impetrante SERGIO PAULO DE CAMARGO
TARCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
2
Habeas Corpus no 2081735-26.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 8a Vara Criminal Central
Paciente: Guilherme Henrique Arcebispo Neves
Impetrante: Sérgio Paulo de Camargo Tarcha
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 8a Vara Criminal Central
Voto no 13412
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores
da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem
denegada.
Vistos.
Sérgio Paulo de Camargo Tarcha, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 138.305, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Guilherme Henrique Arcebispo Neves, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 8a Vara Criminal Central,
Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da manutenção da prisão preventiva durante a
pandemia do “COVID-19”. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente ostenta bons antecedentes, tem residência fixa
e ocupação lícita, bem como se encontra em unidade prisional superlotada.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
3
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 14/16).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 18), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 23/28).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 8a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, datadas de
04.05.2020, que em 19.02.2020, a prisão em flagrante do Paciente foi
convertida em preventiva. Em 21.02.2020, o Paciene foi denunciado como
incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, porque, no dia 18.02.2020,
por volta das 12h01, no cruzamento entre a Rua Major Diogo, altura do no
900, esquina com Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista, na cidade e
Comarca da Capital, na companhia de Lucas Leocádio Ajala, transportava e
trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 02 tijolos e algumas
porções de maconha, pesando 1050,8g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, e, ainda, possuía a quantia total de R$
5.252,00 em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita. Após, por decisão de
28.02.2020, foi determinada a notificação do Paciente, para apresentação de
resposta à acusação, e, sem prejuízo, designado o dia 13.04.2020, às
15h15min, para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento,
aguardando-se o decurso do prazo determinado no Provimento Conselho
Superior da Magistratura Bandeirante no 2555/2020, para designação de nova
data para a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
4
18).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva que não houve modificação fática e jurídica
dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, e que o
Paciente não preenche todas as circunstâncias elencadas no artigo 4o da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 12).
Ademais, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob a seguinte fundamentação: “No caso em apreço,a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo
33 da Lei no 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO (artigo 35 da Lei de Drogas)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Comparecem os policiais militares noticiando que efetuavam
patrulhamento pela área desta Distrital, quando avistaram o veículo em tela pela Rua Artur
Prado e fizeram o acompanhamento do veículo até a esquina da Rua Sebastiao Soares de
Farias com a Av. Brigadeiro Luis Antonio. Quando o semaforo abriu, perceberam que o
passageiro, Lucas Leocadio Ajala, havia descido do veiculo e seguia pela Av. Brigadeiro
Luis Antonio e o veículo seguia no mesmo sentido, quando o passageiro que andava pela
calçada com uma mochila nas costa já estava na Rua Major Diogo, os policiais o abordam,
bem como o veículo, conduzido por Guilherme Henrique Arcebisbo Neves, que estava bem
proximo do local. No interior da mochila foram encontrados dois tijolos de maconha e mais
algumas porções. Já com o condutor do veículo, foram encontrados R$ 5.252,00, valor este
que o indiciado não soube explicar a procedência. Os policiais deram voz de prisão aos
indiciados e os conduziram a esta Distrital onde esta autoridade determinou a expedição de
requisição de constatação de substancia entorpecente, cujo laudo de no 59843/2020 emitido
pelo perito Júlio de Carvalho Ponce, resultou positivo para tetrahidrocanabinol na
quantidade de 1050,8g. Em razão do laudo pericial esta autoridade determinou a
elaboração do auto de prisão emflagrante em desfavor dos indiciados. A companheira de
Guilherme, Viviane,compareceu a esta Distrital e foi informada a respeito da prisão de seu
companheiro. O genitor de Lucas, Roaldo Espindola Ajala compareceu a esta Distrital e foi
informado a respeito de seu filho. Nada mais. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
5
tijolos de maconha (1050.8 k), além de quantia em dinheiro provavelmente proveniente da
vendadas drogas no valor de R$ 5.252,00. Note-se que a quantidade de droga apreendida
não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, é
suficiente para a mercancia como que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer
milhares de cigarros de maconha, quantidade que se mostra para além do necessário e
ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia). Nem se pode
cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos
durante a instruçãoprocessual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a
atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, ato da evidência, são fonte (ao menos
alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneir aprecoce) geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência
da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA na espécie em relação ao indiciado Guilherme, circunstância impeditiva,
nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso.(...) E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de
antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusadodo convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantiada ordem pública. Destarte, estando
presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida
prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo
pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME HENRIQUE
ARCEBISPO NEVES e LUCAS LEOCADIO AJALA em preventiva, comfulcro nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (fls. 65/71 dos autos
originais).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu a
prisão em flagrante em preventiva e aquele que indeferiu o pedido de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
6
revogação o fizeram de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da conversão da
prisão em flagrante em preventiva.
Com efeito, considerando as circunstâncias concretas
em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a grande quantidade de
drogas apreendidas, somada à expressiva quantia em dinheiro, possível produto
da venda de outras porções, conforme a denúncia (fls. 96/98 dos autos
originais), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender
às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do
Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do
delito, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie
de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
7
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Ademais, o Paciente já foi condenado anteriormente
à pena de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo
qualificado (fls. 45/48 dos autos originais), tendo sido novamente preso,
agora, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
8
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o pedido de sua
revogação foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no
periculum libertatis pelos I. Magistrados, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
9
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por maioria, tenha
declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a concessão da
liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como
já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
10
bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a impossibilidade da
concessão da liberdade provisória.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
11
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
12
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081735-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
13
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator